Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722585-04.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBRA TECNOLOGIA S.A. AGRAVADO: EUGÊNIO CESAR PORTES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COBRA TECNOLOGIA S/A contra decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pela ASERC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. De acordo com as informações de fls. 1/2 ID 34283368, o processo de origem foi extinto por sentença transitado em julgo, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator